Tribunal: TJES
Processo: 0020299-50.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0020299-50.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN LACERDA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão. A defesa arguiu nulidades processuais, alegou condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais e em reconhecimento fotográfico irregular, sustentou que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos e requereu, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as nulidades relativas ao cerceamento de defesa, à nomeação de defensora dativa e à ausência de entrevista reservada podem ser conhecidas quando suscitadas apenas em apelação; (ii) estabelecer se a condenação se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial ou em reconhecimento fotográfico inválido; (iii) determinar se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos; (iv) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; e (v) definir o critério adequado para o redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As nulidades referentes à não oitiva de testemunha, à nomeação de defensora dativa e à ausência de entrevista reservada não podem ser conhecidas, pois não foram oportunamente arguidas até as alegações finais, operando-se a preclusão prevista no art. 571, I, do CPP, caracterizando indevida inovação recursal.
Ainda que superada a preclusão, inexiste nulidade, pois a testemunha cuja oitiva foi dispensada era exclusivamente arrolada pelo Ministério Público, a defesa permaneceu inerte ao longo da instrução e na fase do art. 422 do CPP, a nomeação de defensora dativa decorreu da ausência injustificada do advogado constituído e não foi demonstrado prejuízo decorrente da ausência de entrevista reservada.

4. A condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, estando amparada em provas produzidas sob o contraditório judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP ou demonstração de prejuízo concreto.

5. O eventual descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico realizado em 2017 não invalida a condenação, pois o ato ocorreu antes da consolidação da atual orientação jurisprudencial e foi corroborado por outras provas independentes produzidas em juízo.

6. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, composto pelo laudo cadavérico, declarações da vítima prestadas antes do óbito, depoimentos testemunhais, confissão parcial quanto à negociação da motocicleta, contradições do interrogatório do réu e demais elementos indiciários, não se caracterizando julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

7. A valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime mostra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na premeditação do delito, condenação transitada em julgado anterior, histórico de envolvimento criminoso na comunidade, execução do homicídio em plena luz do dia, em via pública próxima a escola e campo de futebol, e no fato de a vítima ter deixado filha menor desamparada.

8. A pena-base deve ser redimensionada porque o juízo sentenciante não explicitou o critério matemático utilizado para a exasperação, impondo-se a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Mantém-se a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo fútil, inexistindo causas modificadoras na terceira fase da dosimetria e permanecendo adequado o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. As nulidades ocorridas na instrução do procedimento do Tribunal do Júri devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão e não conhecimento por inovação recursal. 2. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório judicial. 3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando absolutamente dissociada do conjunto probatório. 4. A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade, desde que demonstrada fundamentação concreta e não constitua elementar do tipo penal ou circunstância já valorada. 5. A ausência de fundamentação quanto ao critério de exasperação da pena-base impõe o redimensionamento da reprimenda mediante adoção de parâmetro proporcional e objetivamente justificável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c". CP, arts. 33, § 2º, "a", e § 3º, 59, 61, II, "a", 65, I, e 121, § 2º, II e IV. CPP, arts. 155, 226, 422, 479, 563, 571, I, e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713. STJ, AgRg no AREsp 2.549.869/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2024. STJ, AgRg no HC 870.078/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024. STJ, RHC 43.130/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.06.2016. STJ, AgRg no HC 800.855/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.03.2024. STJ, AgRg no AREsp 2.272.948/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.04.2023. STJ, REsp 2.174.028/AL (Tema 1.318), Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), Terceira Seção, j. 08.05.2025. STJ, AgRg no AREsp 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024. STJ, AgRg no REsp 1.942.880/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.11.2021. TJES, ApCrim 0013216-71.2015.8.08.0012, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 06.03.2024. TJES, ApCrim 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, j. 27.02.2019. TJES, ApCrim 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe 10.04.2024. TJES, ApCrim 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira Câmara Criminal, DJe 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020299-50.2016.8.08.0030

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO: 01/07/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO

CRIMINAL
interposto por
LUAN LACERDA RAMOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 18573765), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade
(i)
por cerceamento de defesa pela não oitiva da testemunha Alexssandro Vicente dos Santos;
(ii)
pela nomeação de defensora dativa em audiência, apesar de haver advogado constituído;
(iii)
pela ausência de entrevista reservada antes do interrogatório;
(iv)
pelo uso de provas apenas inquisitoriais e
(v)
pelo reconhecimento fotográfico irregular.

No mérito, sustenta que
(vi)
a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer
(vii)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a
(viii)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo.

Contrarrazões, no ID 18714384, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19237736, opinou pelo

conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É, em síntese, o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO:-

Obrigada.

Boa tarde a todos, boa tarde Eminente Desembargador Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento aos demais Desembargadores, Procuradoria, familiares aqui presentes e colegas aqui presentes. Que o Senhor Deus nos abençoe nos trabalhos da tarde de hoje.

Eu venho de Linhares para fazer uma sustentação para o meu cliente, chamado Luan Lacerda Ramos.

Luan é um rapaz de 24 (vinte e quatro) anos, tinha um irmão gêmeo que faleceu, e lá em Linhares, na região onde ele morava, chamado de bebedouro, é de intenso tráfico de drogas. Qualquer situação que acontecia naquela localidade, já era comum apontar os gêmeos como autores, sem qualquer prova, sem qualquer elemento de convicção de certeza nesse sentido. Faço essa observação para adentrar agora ao processo.

Esse processo foi submetido a júri popular, condenado a uma pena de 25 (vinte e cinco) anos de um homicídio consumado. As provas colhidas na esfera administrativa, que é o inquérito policial, não foram confirmadas na fase da instrução.

A principal testemunha que o leva ao banco dos réus é um rapaz chamado Alexandre Vicente dos Santos. Essa testemunha é de suma importância, temos que gravar o nome dela, porque vou repetir esse nome algumas vezes.

Então, o que acontece?

A vítima está andando pela rua quando é alvejada por disparos de arma de fogo. Ela cai e, praticamente, morta no local. Essa testemunha fala no inquérito policial que ela teria socorrido a vítima e levado-a para o hospital. No meio do caminho, ela teria avistado uma ambulância e aí essa ambulância teria prestado socorro à vítima.
Esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção de Vossas Excelências. Por quê?

Esse período do fato que isso aconteceu, foi naquele período triste que a gente vivenciou, que as polícias estavam aquarteladas no quartel, porque as suas famílias não deixavam os policiais saírem para trabalhar. E o caos se instalou no Estado, como não era diferente em Linhares. Então, não havia polícia nas ruas. Vários homicídios aconteceram naquela época.

Essa testemunha alega que ela teria prestado socorro ao Alexssandro. E a imprensa noticiou mais um homicídio na cidade, por conta desse fato que as polícias não estavam trabalhando. Essa reportagem dá conta de que a própria vítima é que teria discado 193, chamado o corpo de bombeiro, e o corpo de bombeiro é que prestou socorro.

Por que esse é um fato relevante ao processo? Porque esta testemunha alega que, no momento em que estava prestando esse socorro, a vítima teria dito que quem teria alvejado, disparado contra ele, seria a pessoa que teria comprado uma Shineray. E esse é o ponto-chave da questão. A motivação desse crime de homicídio seria o não pagamento dessa suposta compra dessa Shineray. O meu cliente nega essa versão; em momento algum ficou provado que havia dívida em relação à compra dessa Shineray, meu cliente confirma exatamente que comprou a Shineray e que não havia dívida em aberto nenhuma. O fato é que essa testemunha não foi localizada para confirmar esse depoimento em juízo.

Todos nós aqui sabemos que a condenação para ter validade tem que ser confirmada em juízo, porque as provas colhidas no inquérito policial não têm o contraditório e ampla defesa, e a gente precisa garantir aos litigantes, em processo cível judicial, a devida defesa do devido processo legal e a ampla defesa. Essa defesa tem que ser garantida e essas provas têm que ser colhidas sob o princípio do contraditório e ampla defesa.

Agregado a esse fato de ela não ter sido encontrada hora nenhuma, momento algum para confirmar esse depoimento, há essa divergência. Se ela foi quem prestou socorro no seu próprio carro e depois chamou uma ambulância, por que na reportagem dá conta de que esse socorro para a vítima foi feito pelo corpo de bombeiros?

E ainda nessa reportagem dá mais um detalhe, de que o policial militar do bombeiro teria dito que a vítima estava bem fraquinha e posteriormente faleceu no hospital. Então, onde está a verdade dessa testemunha?

A gente não conseguiu localizá-la. Há rumores na cidade até hoje de que essa pessoa estaria presa, mas eu não consegui fazer essa investigação e descobrir realmente essa testemunha que nunca apareceu. Ela cita essa situação e nunca mais aparece.

Por que eu fiz questão de dizer que Luan era irmão gêmeo e que tudo que acontecia na cidade dava conta dos gêmeos Lucas e Luan? Porque era muito mais fácil, se é que esse Alexssandro aqui prestou socorro à vítima, era mais fácil a vítima agonizando dizer que era um dos gêmeos que teria alvejado contra ele, do que dar uma informação longa e extensa de que teria sido a pessoa que comprou a Shineray. Esse é o ponto máximo que eu gostaria de traçar para vocês agora.

Um outro ponto, que para mim é de suma importância, é a atuação do douto colega que me antecedeu nesse processo. Esse processo
carece
de falhas técnicas. Agora eu cito a súmula 523, que diz: no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a deficiência só anulará se houver prova de prejuízo do réu.

Essa primeira fala minha já mostra o prejuízo, porque não foi feito nenhum esforço, nem por parte do Ministério Público, nem por parte da Defesa, em localizar essa testemunha. É o primeiro prejuízo.

O segundo prejuízo está na questão de que, na resposta à acusação, o advogado que me antecedeu também arrolou essa testemunha, o Alexssandro, no rol de testemunhas para serem ouvidas em plenário. E o que acontece? O Ministério Público não localiza essa testemunha; desiste dela; o juiz-presidente, lá nessa fase processual, dispensa a testemunha ouvindo apenas o Ministério Público e a defesa nada fez, deixou passar essa oportunidade de tentar localizar essa testemunha sem que sequer ter se manifestado.

Lado outro, quando marca a audiência de instrução e julgamento, o advogado sequer vai à audiência. Não justifica e não aparece.

O juiz-presidente, em vez de intimar novamente o réu para constituir novo advogado, nomeia um defensor dativo que, pelas imagens desse processo, pela audiência que foi gravada, sequer se entrevistou com o réu, porque ele comete vários equívocos de informação e o Promotor pergunta para ele se ele teve acesso àquele arcabouço processual, ele fala que não.

Então, as provas que a gente traz são essas. O devido processo legal, as garantias da defesa, elas são amplas, e ela precisa ser observada. E sem o advogado, não há justiça, mas essa justiça tem que ser feita com respeito e com muita cautela, porque a liberdade é um bem supremo do ser humano, e a gente não está aqui para dispor da vida e da liberdade de ninguém. Foi uma vida que se perdeu nesse homicídio e é uma liberdade de uma pessoa que provavelmente é inocente, mas está preso há já 2 (dois) anos e foi condenada a uma pena de 25 (vinte e cinco) anos. O prejuízo de uma defesa ineficiente causou a ele uma condenação de 25 (vinte e cinco) anos. Essa é a segunda nulidade que a gente observa nesse processo, sem falar do auto de reconhecimento que foi feito lá no inquérito policial, que não observou os ditames da lei, muito menos as formalidades do artigo que determina como se é feito o auto de reconhecimento, principalmente por fotografia.

Ainda temos como ponto base aqui a questão da dosimetria da pena, que ficou muito acima do mínimo legal. Dentro do meu recurso escrito, eu falo amplamente a respeito disso. E precisamos dar ao direito... a Deus o que é de Deus; a César o que é de César. A pena tem que ser justa. Ela tem que ter um caráter educativo, não punitivo e enterrar o preso dentro do sistema carcerário
ad aeternum
. Não é isso que a gente está vendo hoje na comarca de Linhares. Estamos vendo penas altíssimas, sem cunho total de reparação ou de educação ao preso. O sistema hoje está super lotado, as cadeias estão super cheias, tendo em vista essas cadeias de penas altas, sem fundamento, como determina a lei.

E era isso que eu tinha para dizer. As provas são contrárias, totalmente contrárias às provas dos autos. Não se tem prova alguma que a motivação teria sido a compra dessa Shineray. Não existe prova alguma de que teria sido o Luan o autor desses fatos, até porque ninguém viu. Não tinha ninguém na rua, não havia... era só o autor do disparo e a vítima. A vítima cai, esse Alexssandro, que misteriosamente desaparece, fala que conversou com a vítima, mas a versão dele traz dúvidas, tendo em vista uma reportagem, que é colocada inclusive pelo Ministério Público dentro dos autos, dando conta de quem teria chamado o socorro foi a própria vítima, e quem socorreu foi o corpo de bombeiro. Em nenhum outro momento traz essa informação de que esse Alexssandro estaria ali nas mediações, próximo à vítima.

Então, a gente pede encarecidamente que seja anulado esse veredito, apesar do princípio da soberania, mas que seja anulado para que, ou que ele seja absolvido, ou que a gente possa submetê-lo ao rito do júri, observando o devido processo legal, voltando os atos processuais.

É assim que eu peço.

Agradeço e devolvo a palavra ao Presidente.

*

VOTO

(Preliminar – Inovação Recursal)

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

De início, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso interposto por
LUAN LACERDA RAMOS.

Da análise detida dos autos, constata-se que as teses relativas ao reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa

(i)
pela não oitiva da testemunha Alexssandro Vicente dos Santos;

(ii)
pela nomeação de defensora dativa em audiência, apesar de haver advogado constituído; e
(iii)
pela ausência de entrevista reservada antes do interrogatório, não foram suscitadas pela defesa em nenhuma fase da instrução processual, tampouco em sede de alegações finais.

Naquela oportunidade, a defesa limitou-se a postular a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes de autoria.

Nos termos do art. 571, I, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a instrução dos processos de competência do júri devem ser obrigatoriamente arguidas até as alegações finais. Não tendo a parte manifestado sua irresignação a tempo e modo, deixando para ventilá-la apenas no presente apelo, após a condenação em Plenário, opera-se a inarredável preclusão temporal.

Trata-se, portanto, de indevida inovação recursal, operando-se a preclusão consumativa e a supressão de instância, o que impede este Egrégio Tribunal de analisar tal matéria originariamente, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

A título ilustrativo, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRONÚNCIA. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL . PRECLUSÃO, NULIDADE DE ALGIBEIRA E FALTA DE PREJUÍZO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Importante consignar que "A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n . 43.130/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016.).

Também, compreende que, "[c]onforme o art . 571, I, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão [...]".
(AgRg no HC n. 870.078/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) . 2. No caso, o Tribunal a quo destacou que, regularmente intimados para o oferecimento das alegações finais - oportunidade na qual poderiam ser feitas considerações a respeito do laudo pericial -, os defensores da recorrente quedaram silentes e suscitaram a nulidade por falta de intimação acerca da juntada ao feito do laudo resultante da perícia complementar apenas em seu recurso em sentido estrito, o que demonstra a preclusão da matéria. A referida Corte, ainda, asseverou que o fato de a defesa haver sido eficiente em todas as demais fases do processo, inclusive na interposição do recurso cabível, mas não haver oferecido as alegações finais, mesmo depois de regularmente intimada para isso, demonstra que a falta de manifestação da insurgente acerca da ausência de intimação por ocasião da juntada do laudo pericial, na verdade, constituiu estratégia defensiva, o que também afasta a possibilidade de reconhecimento da pretendida nulidade e evidencia a falta de prejuízo. 3 . Conforme já decidiu este Superior Tribunal, "quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça.Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.815 .614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 17/2/2020). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2549869 GO 2024/0009128-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) - destaquei

No entanto, ainda que assim não fosse, as preliminares aventadas não merecem prosperar.

Impende salientar, inicialmente, quanto à alegada nulidade pela não oitiva da testemunha Alexssandro Vicente dos Santos, conforme se extrai da fl. 97, do ID 17489206, referida pessoa foi arrolada exclusivamente pelo Ministério Público, não integrando o rol da defesa. Desse modo, a desistência da oitiva por parte do
Parquet
constitui faculdade processual da acusação, não gerando qualquer direito subjetivo à defesa sobre prova que sequer requereu oportunamente.

Ainda nesse contexto, observa-se à fl. 74 que o próprio patrono do acusado, em momento anterior, asseverou que as testemunhas de defesa compareceriam à audiência independentemente de intimação. Ora, se a defesa compreendia que o depoimento de Alexssandro era imprescindível para a elucidação dos fatos, incumbia-lhe o ônus de arrolá-lo formalmente ou garantir sua presença no ato, o que não foi feito.

Corrobora a tese de ausência de prejuízo o fato de que, após a prolação da sentença de pronúncia e já na fase de preparação para o Plenário, nos termos do art. 422 do CPP, o patrono foi novamente intimado para indicar suas provas e, mais uma vez, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem arrolar qualquer testemunha (fl. 235). Tal inércia reiterada em momentos cruciais da instrução demonstra que a falta de produção da prova testemunhal, na realidade, decorreu da postura da própria defesa, não havendo que se falar em nulidade quando a parte deu causa à suposta omissão ou quando não demonstra o prejuízo efetivo.

Quanto à nomeação de defensora dativa, os registros de fl. 127 demonstram que o advogado então constituído, embora devidamente intimado para a audiência de instrução, não compareceu nem apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Diante da ausência injustificada e a fim de evitar o adiamento do ato processual, agiu com acerto o Magistrado ao nomear advogada dativa exclusivamente para o ato, garantindo que o acusado não ficasse desassistido.

Por fim, em relação à tese de nulidade por ausência de entrevista reservada antes do interrogatório judicial, verifica-se idêntico vício processual de natureza preclusiva. Compulsando-se o trâmite da primeira fase do júri, observa-se que em nenhum momento a defesa – nem o advogado constituído à época, nem a defensora dativa nomeada para o ato – consignou qualquer protesto ou requerimento visando à realização de conversa prévia e reservada com o acusado. Tal insurgência, como dito, não foi ventilada em audiência e, menos ainda, nas alegações finais que precederam a decisão de pronúncia.

Feitas estas considerações, por verificar a inovação recursal,
ex officio
,
NÃO CONHEÇO
das teses recursais acima elencadas.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO

CRIMINAL
interposto por
LUAN LACERDA RAMOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 18573765), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o fundamento de que
(i)
a condenação teria se amparado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e
(ii)
em reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular.

No mérito, sustenta que
(iii)
a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer
(iv)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a
(v)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo.

Contrarrazões, no ID 18714384, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19237736, opinou pelo

conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do recurso.

Narra a denúncia (fls. 02/03, do ID 17489206):

“Consta do inquérito policial que, no dia 09 de fevereiro de 2017, por volta das 14h00min, nas proximidades de uma escola e de um campo de futebol, bairro Bebedouro, Linhares/ES,
o denunciado
, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, mediante disparo de arma de fogo (arma não apreendida), ceifou a vida da vítima
Raimundo dos Anjos de Jesus
, cujas lesões foram causa eficiente de sua morte, consoante laudo de exame cadavérico à folha 41.

Depreende-se dos elementos de informações contidos nos autos, que em data pretérita ao delito em tela, o denunciado adquiriu uma moto “Shineray”, na cor preta, de propriedade da vítima
Raimundo dos Anjos de Jesus
, precisamente pela quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Narra-se que o denunciado, inicialmente, entregou à vítima a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), no que restou acordado que o restante iria ser entregue à mesma em data posterior.

Eclode do procedimento investigatório, que transcorrido período sem o recebimento do valor restante referente a aquisição da motocicleta, a vítima, de modo insistente, cobrou do denunciado a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Ante esta cobrança, ao avistar a vítima em via pública, o denunciado, na posse de uma arma de fogo, do tipo espingarda “chumbeira/cartucheira”, deferiu disparo em face de
Raimundo dos Anjos de Jesus
, vindo a atingir precisamente sua região torácica, consoante laudo cadavérico acostado.

Relata-se que logo após a prática homicida, o denunciado evadiu-se do cenário criminoso, enquanto que a vítima, de imediato foi encaminhada ao Hospital Rio Doce, nesta cidade. No entanto, verifica-se dos autos que a mesma evoluiu a óbito antes de adentrar no aludido nosocômio.

Resta claro que o crime foi praticado por motivo
fútil
, uma vez que motivado diante da cobrança da dívida que o denunciado possuía com a vítima, oriunda da venda da motoneta “Shineray”. Destarte, a conduta perpetrada pelo denunciado foi exacerbada e desproporcional.

Verifica-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa da
vítima
, vez que esta se encontrava desarmada quando o
denunciado
a surpreendeu, de inopino, e desferiu o disparo de arma de fogo contra a mesma, causando-lhe sua morte.

Autoria e materialidade extraída do laudo de exame cadavérico à fl. 41, relatório de conclusão de inquérito policial às fls. 44/49, bem como prova testemunhal e demais documentos que instruem o presente inquérito.

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia LUCAS LACERDA RAMOS, por infração ao artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro [...].”

Em manifestação na fl. 55, o Ministério Público aditou a denúncia para retificar o denunciado como sendo
LUAN LACERDA RAMOS
.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente na forma anteriormente delineada.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Passo à análise das teses defensivas, observando a ordem lógica de apreciação.

1.

DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO

1.1

Da prejudicial de nulidade

pela suposta utilização exclusiva de elementos informativos do inquérito policial

A defesa sustenta a nulidade da condenação ao argumento de que o veredicto do Conselho de Sentença teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, o que violaria o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O art. 155 do CPP veda que o Magistrado fundamente sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos da investigação. Todavia, o sistema processual brasileiro adota o modelo de corroboração, permitindo que o acervo do inquérito seja utilizado para formar o convencimento do Julgador desde que ratificado por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

No caso em exame, verifica-se que o édito condenatório encontra-se amparado em um conjunto probatório robusto e judicializado, não se limitando a meras reproduções da fase policial. Durante a instrução processual e na sessão plenária, foram produzidas provas sob o manto das garantias constitucionais que confirmaram a narrativa ministerial.

Portanto, constatado que a condenação repousa sobre provas produzidas em juízo e que os elementos do inquérito serviram apenas como reforço ao convencimento soberano do Conselho de Sentença, não há falar em violação ao art. 155 do CPP. Além disso, a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto advindo da dinâmica probatória adotada, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief.

Pelo exposto,
rejeito
a tese ora suscitada.

1.2. Da prejudicial de nulidade do reconhecimento fotográfico

Sustenta a defesa, ainda em sede prefacial, a nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que o procedimento teria violado o rito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal, o que, na visão defensiva, contaminaria a higidez da prova e do próprio édito condenatório.

De fato, segundo entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

Deve-se observar, ainda, o marco temporal e a conjuntura fática do processo. O reconhecimento em questão ocorreu em fevereiro de 2017, ao passo que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a imprescindibilidade das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, consolidou-se somente em 2022. À época do ato, prevalecia a compreensão de que o referido dispositivo legal continha apenas recomendações ou um rol de caráter exemplificativo.

Por tal razão, o próprio STJ passou a entender que, nos procedimentos de reconhecimento de pessoas realizados antes dessa mudança de posicionamento, a prova não deveria ser invalidada.

Atualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça tem ressalvado que a condenação pode ser mantida quando o reconhecimento, ainda que viciado, é corroborado por outras provas independentes e produzidas sob o crivo do contraditório, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa – inobservância do previsto no art. 226 do CPP:
O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia.
Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal. Dje: 10.04.2024) – destaquei

____________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira Câmara Criminal, Dje: 13.03.2024) – destaquei

No caso em apreço, a convicção soberana do Conselho de Sentença não se formou com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia. Pelo contrário, a autoria delitiva atribuída a
LUAN LACERDA RAMOS
encontra-se solidamente amparada em um mosaico probatório robusto e autônomo.

Portanto, o reconhecimento fotográfico, ainda que se admita a inobservância do rito formal à luz da jurisprudência atual, foi apenas um dos múltiplos elementos que alicerçaram o veredicto condenatório. A condenação sustenta-se de forma independente nas provas produzidas sob contraditório, não havendo que se falar em nulidade ou prejuízo à defesa,
razão pela qual rejeito a prejudicial.

2. DO MÉRITO

2.1. Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos

No mérito, é cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do réu, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, no qual o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

A alteração do veredito somente é cabível quando este se mostrar manifestamente contrário às provas dos autos, hipótese em que é vedado ao Tribunal substituir a conclusão do Conselho de Sentença, competindo-lhe apenas determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido, colhe-se precedente desta C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JÚRI. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. ANTECEDENTES AFASTADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. ATENUANTE. APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, a conclusão dos jurados somente poderia ser considerada como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal. De modo diverso, caso a decisão dos jurados seja respaldada em parte da prova produzida, está longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo. Precedente do STJ.

2. A decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, sendo que o crime foi cometido durante a madrugada e, em local ermo, não tendo sido localizadas testemunhas presenciais dos fatos. 3. DOSIMETRIA. Quanto à 1ª fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, houve a adequada negativação de quatro vetores: da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime. 4. Razoável e proporcional fixar a pena-base em 21 (vinte e um) anos, pois dentro de um dos critérios adotados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada). Precedente do C STJ. 5. Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da menoridade, reduzindo a pena em apenas 1 (um) ano de reclusão, quantum desproporcional e em desacordo com a fração adotada pelas Cortes Superiores, devendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), ou empregada fundamentação para outro redutor, o que não ocorreu na sentença. Fixada a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; APCr 0013216-71.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 06/03/2024; DJES 18/03/2024
) - destaquei

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Feita essa premissa, e após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, concluo que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade.

No caso vertente, a
materialidade
delitiva resta inconteste, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 41), que atesta a morte da vítima, Raimundo dos Anjos de Jesus, por hemorragia interna decorrente de lesões por projétil de arma de fogo.

No tocante à
autoria
, a tese acusatória acolhida pelos jurados baseia-se em um conjunto probatório autônomo e coeso, destacando-se a prova oral judicializada.

A testemunha Alexssandro Vicente dos Santos, ouvida em sede policial (fls. 36/37), relatou que estava numa obra nas proximidades quando a vítima surgiu ferida. Relatou com riqueza de detalhes que, ao perguntar o que havia ocorrido, a vítima respondeu que “
havia sido atingido com disparo de fogo, tipo espingarda de calibre 36, cujo disparo teria sido efetuado por um rapaz que ele (RAIMUNDO), havia vendido uma moto SHINERAY de cor preta”
.

O próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu ter adquirido a referida motocicleta da vítima dias antes dos fatos, embora negue a autoria dos disparos. Tal admissão valida o liame negocial e o motivo do crime apontado pela acusação. Vejamos transcrição do depoimento:

“[...] nega a autoria do crime; diz que conhecia a vítima, há poucos dias antes dos fatos; que não tinha nenhum problema com a vítima; que tinha comprado uma motocicleta de Raimundo; que pagou a Raimundo o valor integral da motocicleta, não ficando nenhum valor pendente; que não tem ciência de quem pode ter sido o autor do homicídio; que crê que está sendo acusado por tal crime por conta da alienação da motocicleta; que não ficou devendo nenhum valor para a vítima; que seu irmão, Lucas, não tem envolvimento com os fatos; que a motocicleta era modelo Shineray; que pagou pela referida motocicleta o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vista; que a alienação ocorreu uma ou duas semanas antes da morte de Raimundo; que não sabe se alguém teria motivos para dizer que ficou valor pendente entre o interrogado e a vítima por conta da alienação do bem supracitado; que não sabe dizer se alguém teria motivos para dizer que a vítima após os disparos relatou que foi atingido pelo rapaz que comprou a motocicleta; que soube da morte de Raimundo no mesmo dia fatídico; que reside na localidade onde o crime foi consumado; que reside na localidade há dois anos; que os moradores o conheciam; que não sabe quantos disparos foram efetuados na vítima; que ficou sabendo que estava sendo acusado pelo crime no momento em que foi preso; que vendeu a motocicleta para comprar uma motocicleta melhor; o interrogado confirma sua assinatura presente em declaração à fl. 28; que não recorda-se de informação na referida declaração prestada, que vendeu a motocicleta no dia seguinte ao crime justamente porque as pessoas no bairro estavam comentando que o interrogado e seu irmão eram os autores do crime.” (ID 17489206, p. 127/129)

Ocorre que a aludida narrativa judicial se contradiz com as próprias declarações prestadas pelo réu na fase inquisitiva, emergindo patente divergência acerca do destino dado à motocicleta, vejamos:

“[...] QUE a "Shineray" foi vendida no dia seguinte ao homicídio que vitimou RAIMUNDO, para um cigano (cujo nome não sabe declinar), residente no bairro Bebedouro, pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais); QUE decidiu vender a "Shineray" no dia seguinte ao crime justamente porque as pessoas no bairro estavam comentando que o declarante e LUCAS seriam os autores do crime [...].”

Essa contradição sobre a venda rápida da motocicleta logo após o crime milita contra o apelante e alinha-se à prova testemunhal produzida em juízo. O relato confirma a motivação fútil atrelada à cobrança da dívida do veículo, conforme se extrai do depoimento de Itamar dos Anjos Alves, irmão da vítima:

“[...] que não conhece Lucas Lacerda Ramos; que Raimundo, seu irmão, foi assassinado por conta de uma motocicleta; que ouviu por terceiros que Raimundo vendeu uma motocicleta e foi cobrar o comprador, sobre o referido bem; que não sabe muito bem o que houve; que os indivíduos lhe chamaram e efetuaram os disparos; que apenas ficou sabendo sobre os fatos; que nada presenciou; que soube que os autores do referido crime eram irmãos gêmeos; que a motivação do crime foi por conta da dívida referente a venda da motocicleta.”

Por fim, reforçando a manutenção do veredicto, os autos registram três denúncias feitas no próprio dia do crime que apontam
LUAN
como o autor (fls. 41/43-v).

Portanto, a decisão dos jurados não é arbitrária, mas sim fruto da livre convicção sobre a versão acusatória, que possui robusto amparo na prova testemunhal e indiciária lícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, somente é cabível quando a decisão dos jurados for absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso. Repisa-se que havendo duas versões plausíveis nos autos, a opção dos jurados por uma delas não autoriza a cassação do veredicto.

Dessa forma, à luz do princípio da soberania dos vereditos, não vislumbro a existência de motivação que embase a nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
.
(...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)
- destaquei

Portanto, existindo nos autos elementos de prova que amparam a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

2.2. Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da reprimenda imposta, pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob a justificativa de que o juízo sentenciante teria se valido de fundamentos inidôneos e genéricos para negativar as circunstâncias judiciais, pleiteando, também, que eventual exasperação obedeça ao limite matemático da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo da pena.

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Ademais, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. O Magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime da seguinte forma:

“
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido até o local em que a vítima se encontrava, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo conhecido no meio social e policial como envolvido em práticas criminosas na comunidade em que reside (I – Registro de Denúncia de fls. 41/41-verso, no qual o denunciante informou que o acusado e o irmão ”
portam armas de fogo
”; II` – Registro de Denúncia de fls. 42/42-verso, no qual o denunciante informou que o acusado e o irmão “
são chefes do tráfico de drogas local
”; III – Relatório de fls. 47/52, no qual a Autoridade Policial consignou que o acusado, “
quando adolescente, já respondeu pela prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio
”; IV – depoimento do Delegado de Polícia, nesta data, em Plenário, no qual informou que já conhecia o acusado e o irmão dele, em virtude de terem profundo envolvimento no crime em Bebedouro). Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido por volta das 14h, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente, devendo ser ressaltado, ainda, que o crime foi executado em plena via pública e nas proximidades de um campo de futebol e de uma escola, em uma linha tênue para a incidência da qualificadora do meio que pudesse resultar perigo comum. As
consequências
do crime são reprováveis, pois, conforme consulta ao CRC-JUD anexa (juntada apenas no momento da sentença, para fins de dosimetria da pena, visando não violar a regra do art. 479 do CPP), a vítima deixou uma filha de apenas 06 (seis) anos de idade quando dos fatos, a qual foi privada de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação paterno-filial, sendo possível aferir, ainda, que, em razão da tenra idade, a criança sequer terá recordações acerca do pai, devendo ser ressaltado, também, que a menor recebia pensão da vítima e foi privada de tal auxílio financeiro, o qual possui natureza alimentar. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
”

Vale registrar que, ao acolher embargos de declaração (fl. 357), o juízo de origem sanou omissão para reconhecer formalmente os maus antecedentes do apelante. Na ocasião, esclareceu-se que a circunstância já havia sido valorada matematicamente na fixação da pena-base, razão pela qual o
quantum
da reprimenda permaneceu inalterado.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, a
premeditação do crime
, não se tratando de uma decisão irrefletida, na medida em que o recorrente se dirigiu ao local em que a vítima se encontrava, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso evidencia uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar. 7.

"A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.

9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015.

(STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

A negativação do vetor dos
maus antecedentes
encontra arrimo no artigo 59 do Código Penal, estando comprovada nas fls. 284/285, a qual atesta a existência de condenação pretérita definitiva em desfavor do réu no processo nº 0002001-73.2017.8.08.0030. É cediço que a existência de sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior ao crime em exame constitui fundamento legítimo para o reconhecimento dos maus antecedentes, atendendo ao princípio da individualização da pena e justificando o distanciamento do mínimo legal como medida de retribuição e prevenção criminal.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, conjuntura detalhadamente esclarecida por magistério de Guilherme de Sousa Nucci
1
. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o envolvido fez uso demasiado de bebida alcoólica, de quase 4 vezes além do permitido pela legislação de trânsito, além do fato de que o atropelamento causou dores excessivas à vítima diante das múltiplas lesões ocasionadas, todas descritas no laudo necroscópico, visto que foi arremessada, e não contou com nenhum socorro por parte do acusado, tudo a demonstrar uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3.
A conduta social "refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social

(HC n. 298.130/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)" (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AGRG nos EDCL no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Na hipótese, a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social fundou-se no fato do acusado, após ser informado que havia atropelado uma pessoa por uma das testemunhas, preocupou-se apenas com o dano material ocasionado em seu veículo, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. 4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos e 11 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (conduta social e circunstâncias do delito) na exasperação da penabase, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025) - destaquei

Assim, mantém-se a valoração negativa da conduta social, visto que o comportamento do réu na comunidade é altamente reprovável. Conforme os autos, o recorrente é conhecido pelo envolvimento com práticas criminosas em Bebedouro, sendo apontado como um dos líderes do tráfico local e possuindo o hábito de andar armado. Esse histórico de delinquência foi confirmado pelo depoimento do Delegado de Polícia em Plenário, o que evidencia um estilo de vida voltado ao crime e justifica a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo, em que se pleiteava a absolvição do agravante ou a revisão na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para rediscutir a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que deixa de se verificar na espécie, conforme o art. 105, I, c, da CF/1988 e a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça. 4. A alegação de valoração negativa da culpabilidade não foi objeto de impugnação no acórdão impetrado, configurando indevida supressão de instância quanto a esse ponto.

5. A conduta social foi negativamente valorada com base no comportamento do réu no seio da comunidade, comprovada pela sua vinculação à organização criminosa, conhecida por Primeiro Grupo Catarinense (PGC), o que demonstra elevada periculosidade e justifica a exasperação da pena-base.
6. Os motivos do crime foram fundamentadamente considerados desfavoráveis, uma vez que o agente buscava lucro fácil e manutenção de vício em entorpecentes, o que se descaracteriza elemento típico do delito de integrar organização criminosa. 7. No presente caso, deixa de verificar-se ocorrência de bis in idem, tampouco utilização de elementares do tipo penal para majorar a pena-base. IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

(STJ, AgRg no HC n. 977.798/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
- destaquei

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
2

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento dos delitos.

Com efeito, o fato de o crime ter sido executado por volta das 14 horas, em plena luz do dia, e em via pública, nas proximidades de um campo de futebol e de uma escola, revela um altíssimo nível de ousadia e certeza de impunidade por parte do recorrente. Essa execução em local e horário de natural circulação de pessoas expôs a coletividade a um risco concreto, desbordando da gravidade inerente ao tipo penal de homicídio e justificando plenamente a exasperação da pena-base neste vetor.

Nessa linha de intelecção, colaciono o precedente abaixo:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REVISÃO CRIMINAL . REDISCUSSÃO DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I . Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime em razão do modus operandi empregado, especificamente por ter sido praticado à luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas, expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes. II. Questão em discussão2 . A questão em discussão consiste em saber se a prática de crime em local de grande circulação de pessoas e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. III. Razões de decidir3.
A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta.
4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso. 5. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade ou proporcionalidade .IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1 . A prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade".Dispositivos relevantes citados: CP, art . 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 587.995/AC, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1 .781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j . 14.05.2019.

(STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024) - destaquei

As
consequências
extrapenais, por seu turno, foram consideradas graves pelo fato de a vítima ter deixado uma filha menor de idade.

Neste ponto, vale mencionar entendimento jurisprudencial de que “
o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

O C. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do Julgador, analisando-se o processo dosimétrico,
não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante
, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar.

Dessa forma,
impõe-se o redimensionamento da pena-base
.

Adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de homicídio qualificado, que se mostra mais adequado e proporcional, impõe-se o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância judicial. Assim, fixo a
pena-base
em
23

(vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, constata-se a escorreita operação efetuada pelo juízo de origem ao promover a compensação entre a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP). Sendo assim, a pena intermediária permanece em
23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na terceira fase, não incide qualquer causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Desse modo, considerando o
quantum
da pena aplicada, impõe-se a manutenção do regime inicial
fechado
, com fulcro no artigo 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do recurso interposto,
para, nesta parte,

DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, para redimensionar a pena de
LUAN LACERDA RAMOS
para 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

É como voto.

1
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389

2

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO:- 08/07/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o eminente Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020299-50.2016.8.08.0030

APELAN
TE:
LUAN LACERDA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar – Inovação Recursal)

De início, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso interposto por
LUAN LACERDA RAMOS
.

Da análise detida dos autos, constata-se que as teses relativas ao reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa

(i)
pela não oitiva da testemunha Alexssandro Vicente dos Santos;

(ii)
pela nomeação de defensora dativa em audiência, apesar de haver advogado constituído; e
(iii)
pela ausência de entrevista reservada antes do interrogatório, não foram suscitadas pela defesa em nenhuma fase da instrução processual, tampouco em sede de alegações finais.

Naquela oportunidade, a defesa limitou-se a postular a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes de autoria.

Nos termos do art. 571, I, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a instrução dos processos de competência do júri devem ser obrigatoriamente arguidas até as alegações finais. Não tendo a parte manifestado sua irresignação a tempo e modo, deixando para ventilá-la apenas no presente apelo, após a condenação em Plenário, opera-se a inarredável preclusão temporal.

Trata-se, portanto, de indevida inovação recursal, operando-se a preclusão consumativa e a supressão de instância, o que impede este Egrégio Tribunal de analisar tal matéria originariamente, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

A título ilustrativo, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRONÚNCIA. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL . PRECLUSÃO, NULIDADE DE ALGIBEIRA E FALTA DE PREJUÍZO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Importante consignar que "A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n . 43.130/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016.).
Também, compreende que, "[c]onforme o art . 571, I, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão [...]".
(AgRg no HC n. 870.078/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) . 2. No caso, o Tribunal a quo destacou que, regularmente intimados para o oferecimento das alegações finais - oportunidade na qual poderiam ser feitas considerações a respeito do laudo pericial -, os defensores da recorrente quedaram silentes e suscitaram a nulidade por falta de intimação acerca da juntada ao feito do laudo resultante da perícia complementar apenas em seu recurso em sentido estrito, o que demonstra a preclusão da matéria. A referida Corte, ainda, asseverou que o fato de a defesa haver sido eficiente em todas as demais fases do processo, inclusive na interposição do recurso cabível, mas não haver oferecido as alegações finais, mesmo depois de regularmente intimada para isso, demonstra que a falta de manifestação da insurgente acerca da ausência de intimação por ocasião da juntada do laudo pericial, na verdade, constituiu estratégia defensiva, o que também afasta a possibilidade de reconhecimento da pretendida nulidade e evidencia a falta de prejuízo. 3 . Conforme já decidiu este Superior Tribunal, "quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça.Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.815 .614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 17/2/2020). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2549869 GO 2024/0009128-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) -
destaquei

No entanto, ainda que assim não fosse, as preliminares aventadas não merecem prosperar.

Impende salientar, inicialmente, quanto à alegada nulidade pela não oitiva da testemunha Alexssandro Vicente dos Santos, conforme se extrai da fl. 97, do ID 17489206, referida pessoa foi arrolada exclusivamente pelo Ministério Público, não integrando o rol da defesa. Desse modo, a desistência da oitiva por parte do
Parquet
constitui faculdade processual da acusação, não gerando qualquer direito subjetivo à defesa sobre prova que sequer requereu oportunamente.

Ainda nesse contexto, observa-se à fl. 74 que o próprio patrono do acusado, em momento anterior, asseverou que as testemunhas de defesa compareceriam à audiência independentemente de intimação. Ora, se a defesa compreendia que o depoimento de Alexssandro era imprescindível para a elucidação dos fatos, incumbia-lhe o ônus de arrolá-lo formalmente ou garantir sua presença no ato, o que não foi feito.

Corrobora a tese de ausência de prejuízo o fato de que, após a prolação da sentença de pronúncia e já na fase de preparação para o Plenário, nos termos do art. 422 do CPP, o patrono foi novamente intimado para indicar suas provas e, mais uma vez, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem arrolar qualquer testemunha (fl. 235). Tal inércia reiterada em momentos cruciais da instrução demonstra que a falta de produção da prova testemunhal, na realidade, decorreu da postura da própria defesa, não havendo que se falar em nulidade quando a parte deu causa à suposta omissão ou quando não demonstra o prejuízo efetivo.

Quanto à nomeação de defensora dativa, os registros de fl. 127 demonstram que o advogado então constituído, embora devidamente intimado para a audiência de instrução, não compareceu nem apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Diante da ausência injustificada e a fim de evitar o adiamento do ato processual, agiu com acerto o Magistrado ao nomear advogada dativa exclusivamente para o ato, garantindo que o acusado não ficasse desassistido.

Por fim, em relação à tese de nulidade por ausência de entrevista reservada antes do interrogatório judicial, verifica-se idêntico vício processual de natureza preclusiva. Compulsando-se o trâmite da primeira fase do júri, observa-se que em nenhum momento a defesa – nem o advogado constituído à época, nem a defensora dativa nomeada para o ato – consignou qualquer protesto ou requerimento visando à realização de conversa prévia e reservada com o acusado. Tal insurgência, como dito, não foi ventilada em audiência e, menos ainda, nas alegações finais que precederam a decisão de pronúncia.

Feitas estas considerações, por verificar a inovação recursal,
ex officio
,
NÃO CONHEÇO
das teses recursais acima elencadas.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
LUAN LACERDA RAMOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 18573765), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o fundamento de que
(i)
a condenação teria se amparado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e
(ii)
em reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular.

No mérito, sustenta que
(
i
ii
)
a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer
(
i
v)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a
(v)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo.

Contrarrazões, no ID 18714384, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19237736, opinou pelo

conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do recurso.

Narra a denúncia (fls. 02/03, do ID 17489206):

“Consta do inquérito policial que, no dia 09 de fevereiro de 2017, por volta das 14h00min, nas proximidades de uma escola e de um campo de futebol, bairro Bebedouro, Linhares/ES,
o denunciado
, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, mediante disparo de arma de fogo (arma não apreendida), ceifou a vida da vítima
Raimundo dos Anjos de Jesus
, cujas lesões foram causa eficiente de sua morte, consoante laudo de exame cadavérico à folha 41.

Depreende-se dos elementos de informações contidos nos autos, que em data pretérita ao delito em tela, o denunciado adquiriu uma moto “Shineray”, na cor preta, de propriedade da vítima
Raimundo dos Anjos de Jesus
, precisamente pela quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Narra-se que o denunciado, inicialmente, entregou à vítima a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), no que restou acordado que o restante iria ser entregue à mesma em data posterior.

Eclode do procedimento investigatório, que transcorrido período sem o recebimento do valor restante referente a aquisição da motocicleta, a vítima, de modo insistente, cobrou do denunciado a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Ante esta cobrança, ao avistar a vítima em via pública, o denunciado, na posse de uma arma de fogo, do tipo espingarda “chumbeira/cartucheira”, deferiu disparo em face de
Raimundo dos Anjos de Jesus
, vindo a atingir precisamente sua região torácica, consoante laudo cadavérico acostado.

Relata-se que logo após a prática homicida, o denunciado evadiu-se do cenário criminoso, enquanto que a vítima, de imediato foi encaminhada ao Hospital Rio Doce, nesta cidade. No entanto, verifica-se dos autos que a mesma evoluiu a óbito antes de adentrar no aludido nosocômio.

Resta claro que o crime foi praticado por motivo
fútil
, uma vez que motivado diante da cobrança da dívida que o denunciado possuía com a vítima, oriunda da venda da motoneta “Shineray”. Destarte, a conduta perpetrada pelo denunciado foi exacerbada e desproporcional.

Verifica-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa da
vítima
, vez que esta se encontrava desarmada quando o
denunciado
a surpreendeu, de inopino, e desferiu o disparo de arma de fogo contra a mesma, causando-lhe sua morte.

Autoria e materialidade extraída do laudo de exame cadavérico à fl. 41, relatório de conclusão de inquérito policial às fls. 44/49, bem como prova testemunhal e demais documentos que instruem o presente inquérito.

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia LUCAS LACERDA RAMOS, por infração ao artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro [...].”

Em manifestação na fl. 55, o Ministério Público aditou a denúncia para retificar o denunciado como sendo
LUAN LACERDA RAMOS
.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente na forma anteriormente delineada.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Passo à análise das teses defensivas, observando a ordem lógica de apreciação.

1.

DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO

1
.
1

Da prejudicial de nulidad
e
pela suposta utilização exclusiva de elementos informativos do inquérito policial

A defesa sustenta a nulidade da condenação ao argumento de que o veredicto do Conselho de Sentença teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, o que violaria o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O art. 155 do CPP veda que o Magistrado fundamente sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos da investigação. Todavia, o sistema processual brasileiro adota o modelo de corroboração, permitindo que o acervo do inquérito seja utilizado para formar o convencimento do Julgador desde que ratificado por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

No caso em exame, verifica-se que o édito condenatório encontra-se amparado em um conjunto probatório robusto e judicializado, não se limitando a meras reproduções da fase policial. Durante a instrução processual e na sessão plenária, foram produzidas provas sob o manto das garantias constitucionais que confirmaram a narrativa ministerial.

Portanto, constatado que a condenação repousa sobre provas produzidas em juízo e que os elementos do inquérito serviram apenas como reforço ao convencimento soberano do Conselho de Sentença, não há falar em violação ao art. 155 do CPP. Além disso, a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto advindo da dinâmica probatória adotada, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief.

Pelo exposto,
rejeito
a tese ora suscitada.

1.
2.
Da prejudicial de nulidade do r
econhecimento fotográfico

Sustenta a defesa, ainda em sede prefacial, a nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que o procedimento teria violado o rito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal, o que, na visão defensiva, contaminaria a higidez da prova e do próprio édito condenatório.

De fato, segundo entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

Deve-se observar, ainda, o marco temporal e a conjuntura fática do processo. O reconhecimento em questão ocorreu em fevereiro de 2017, ao passo que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a imprescindibilidade das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, consolidou-se somente em 2022. À época do ato, prevalecia a compreensão de que o referido dispositivo legal continha apenas recomendações ou um rol de caráter exemplificativo.

Por tal razão, o próprio STJ passou a entender que, nos procedimentos de reconhecimento de pessoas realizados antes dessa mudança de posicionamento, a prova não deveria ser invalidada.

Atualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça tem ressalvado que a condenação pode ser mantida quando o reconhecimento, ainda que viciado, é corroborado por outras provas independentes e produzidas sob o crivo do contraditório, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa – inobservância do previsto no art. 226 do CPP:
O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia.
Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câm
a
ra Criminal. Dje: 10.
04.
2024) –
destaquei

____________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des.
Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira
Câm
a
ra Criminal, Dje: 13.
03.
2024) –
destaquei

No caso em apreço, a convicção soberana do Conselho de Sentença não se formou com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia. Pelo contrário, a autoria delitiva atribuída a
LUAN LACERDA RAMOS
encontra-se solidamente amparada em um mosaico probatório robusto e autônomo.

Portanto, o reconhecimento fotográfico, ainda que se admita a inobservância do rito formal à luz da jurisprudência atual, foi apenas um dos múltiplos elementos que alicerçaram o veredicto condenatório. A condenação sustenta-se de forma independente nas provas produzidas sob contraditório, não havendo que se falar em nulidade ou prejuízo à defesa,
razão pela qual rejeito a prejudicial.

2
. DO MÉRITO

2.1.
Da alegação de
d
ecisão
m
anifestamente
c
ontrária à
p
rova dos
a
utos

No mérito, é cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do réu, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, no qual o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

A alteração do veredito somente é cabível quando este se mostrar manifestamente contrário às provas dos autos, hipótese em que é vedado ao Tribunal substituir a conclusão do Conselho de Sentença, competindo-lhe apenas determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido, colhe-se precedente desta C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JÚRI. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. ANTECEDENTES AFASTADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. ATENUANTE. APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, a conclusão dos jurados somente poderia ser considerada como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal. De modo diverso, caso a decisão dos jurados seja respaldada em parte da prova produzida, está longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo. Precedente do STJ.

2. A decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, sendo que o crime foi cometido durante a madrugada e, em local ermo, não tendo sido localizadas testemunhas presenciais dos fatos. 3. DOSIMETRIA. Quanto à 1ª fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, houve a adequada negativação de quatro vetores: da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime. 4. Razoável e proporcional fixar a pena-base em 21 (vinte e um) anos, pois dentro de um dos critérios adotados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada). Precedente do C STJ. 5. Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da menoridade, reduzindo a pena em apenas 1 (um) ano de reclusão, quantum desproporcional e em desacordo com a fração adotada pelas Cortes Superiores, devendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), ou empregada fundamentação para outro redutor, o que não ocorreu na sentença. Fixada a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; APCr 0013216-71.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 06/03/2024; DJES 18/03/2024
) - destaquei

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Feita essa premissa, e após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, concluo que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade.

No caso vertente, a
materialidade
delitiva resta inconteste, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 41), que atesta a morte da vítima, Raimundo dos Anjos de Jesus, por hemorragia interna decorrente de lesões por projétil de arma de fogo.

No tocante à
autoria
, a tese acusatória acolhida pelos jurados baseia-se em um conjunto probatório autônomo e coeso, destacando-se a prova oral judicializada.

A testemunha Alexssandro Vicente dos Santos, ouvida em sede policial (fls. 36/37), relatou que estava numa obra nas proximidades quando a vítima surgiu ferida. Relatou com riqueza de detalhes que, ao perguntar o que havia ocorrido, a vítima respondeu que “
havia sido atingido com disparo de fogo, tipo espingarda de calibre 36, cujo disparo teria sido efetuado por um rapaz que ele (RAIMUNDO), havia vendido uma moto SHINERAY de cor preta”
.

O próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu ter adquirido a referida motocicleta da vítima dias antes dos fatos, embora negue a autoria dos disparos. Tal admissão valida o liame negocial e o motivo do crime apontado pela acusação. Vejamos transcrição do depoimento:

“[...] nega a autoria do crime; diz que conhecia a vítima, há poucos dias antes dos fatos; que não tinha nenhum problema com a vítima; que tinha comprado uma motocicleta de Raimundo; que pagou a Raimundo o valor integral da motocicleta, não ficando nenhum valor pendente; que não tem ciência de quem pode ter sido o autor do homicídio; que crê que está sendo acusado por tal crime por conta da alienação da motocicleta; que não ficou devendo nenhum valor para a vítima; que seu irmão, Lucas, não tem envolvimento com os fatos; que a motocicleta era modelo Shineray; que pagou pela referida motocicleta o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vista; que a alienação ocorreu uma ou duas semanas antes da morte de Raimundo; que não sabe se alguém teria motivos para dizer que ficou valor pendente entre o interrogado e a vítima por conta da alienação do bem supracitado; que não sabe dizer se alguém teria motivos para dizer que a vítima após os disparos relatou que foi atingido pelo rapaz que comprou a motocicleta; que soube da morte de Raimundo no mesmo dia fatídico; que reside na localidade onde o crime foi consumado; que reside na localidade há dois anos; que os moradores o conheciam; que não sabe quantos disparos foram efetuados na vítima; que ficou sabendo que estava sendo acusado pelo crime no momento em que foi preso; que vendeu a motocicleta para comprar uma motocicleta melhor; o interrogado confirma sua assinatura presente em declaração à fl. 28; que não recorda-se de informação na referida declaração prestada, que vendeu a motocicleta no dia seguinte ao crime justamente porque as pessoas no bairro estavam comentando que o interrogado e seu irmão eram os autores do crime.” (ID 17489206, p. 127/129)

Ocorre que a aludida narrativa judicial se contradiz com as próprias declarações prestadas pelo réu na fase inquisitiva, emergindo patente divergência acerca do destino dado à motocicleta, vejamos:

“[...] QUE a "Shineray" foi vendida no dia seguinte ao homicídio que vitimou RAIMUNDO, para um cigano (cujo nome não sabe declinar), residente no bairro Bebedouro, pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais); QUE decidiu vender a "Shineray" no dia seguinte ao crime justamente porque as pessoas no bairro estavam comentando que o declarante e LUCAS seriam os autores do crime [...].”

Essa contradição sobre a venda rápida da motocicleta logo após o crime milita contra o apelante e alinha-se à prova testemunhal produzida em juízo. O relato confirma a motivação fútil atrelada à cobrança da dívida do veículo, conforme se extrai do depoimento de Itamar dos Anjos Alves, irmão da vítima:

“[...] que não conhece Lucas Lacerda Ramos; que Raimundo, seu irmão, foi assassinado por conta de uma motocicleta; que ouviu por terceiros que Raimundo vendeu uma motocicleta e foi cobrar o comprador, sobre o referido bem; que não sabe muito bem o que houve; que os indivíduos lhe chamaram e efetuaram os disparos; que apenas ficou sabendo sobre os fatos; que nada presenciou; que soube que os autores do referido crime eram irmãos gêmeos; que a motivação do crime foi por conta da dívida referente a venda da motocicleta.”

Por fim, reforçando a manutenção do veredicto, os autos registram três denúncias feitas no próprio dia do crime que apontam
LUAN
como o autor (fls. 41/43-v).

Portanto, a decisão dos jurados não é arbitrária, mas sim fruto da livre convicção sobre a versão acusatória, que possui robusto amparo na prova testemunhal e indiciária lícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, somente é cabível quando a decisão dos jurados for absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso. Repisa-se que havendo duas versões plausíveis nos autos, a opção dos jurados por uma delas não autoriza a cassação do veredicto.

Dessa forma, à luz do princípio da soberania dos vereditos, não vislumbro a existência de motivação que embase a nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
.
(...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)
-
destaquei

Portanto, existindo nos autos elementos de prova que amparam a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

2.2. Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da reprimenda imposta, pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob a justificativa de que o juízo sentenciante teria se valido de fundamentos inidôneos e genéricos para negativar as circunstâncias judiciais, pleiteando, também, que eventual exasperação obedeça ao limite matemático da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo da pena.

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Ademais, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. O Magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime da seguinte forma:

“
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido até o local em que a vítima se encontrava, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo conhecido no meio social e policial como envolvido em práticas criminosas na comunidade em que reside (I – Registro de Denúncia de fls. 41/41-verso, no qual o denunciante informou que o acusado e o irmão ”
portam armas de fogo
”; II` – Registro de Denúncia de fls. 42/42-verso, no qual o denunciante informou que o acusado e o irmão “
são chefes do tráfico de drogas local
”; III – Relatório de fls. 47/52, no qual a Autoridade Policial consignou que o acusado, “
quando adolescente, já respondeu pela prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio
”; IV – depoimento do Delegado de Polícia, nesta data, em Plenário, no qual informou que já conhecia o acusado e o irmão dele, em virtude de terem profundo envolvimento no crime em Bebedouro). Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido por volta das 14h, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente, devendo ser ressaltado, ainda, que o crime foi executado em plena via pública e nas proximidades de um campo de futebol e de uma escola, em uma linha tênue para a incidência da qualificadora do meio que pudesse resultar perigo comum. As
consequências
do crime são reprováveis, pois, conforme consulta ao CRC-JUD anexa (juntada apenas no momento da sentença, para fins de dosimetria da pena, visando não violar a regra do art. 479 do CPP), a vítima deixou uma filha de apenas 06 (seis) anos de idade quando dos fatos, a qual foi privada de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação paterno-filial, sendo possível aferir, ainda, que, em razão da tenra idade, a criança sequer terá recordações acerca do pai, devendo ser ressaltado, também, que a menor recebia pensão da vítima e foi privada de tal auxílio financeiro, o qual possui natureza alimentar. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
”

Vale registrar que, ao acolher embargos de declaração (fl. 357), o juízo de origem sanou omissão para reconhecer formalmente os maus antecedentes do apelante. Na ocasião, esclareceu-se que a circunstância já havia sido valorada matematicamente na fixação da pena-base, razão pela qual o
quantum
da reprimenda permaneceu inalterado.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, a
premeditação do cri
me
, não se tratando de uma decisão irrefletida, na medida em que o recorrente se dirigiu ao local em que a vítima se encontrava, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso evidencia uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar. 7.

"A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.

9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015.

(STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

A negativação do vetor dos
maus antecedentes
encontra arrimo no artigo 59 do Código Penal, estando comprovada nas fls. 284/285, a qual atesta a existência de condenação pretérita definitiva em desfavor do réu no processo nº 0002001-73.2017.8.08.0030. É cediço que a existência de sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior ao crime em exame constitui fundamento legítimo para o reconhecimento dos maus antecedentes, atendendo ao princípio da individualização da pena e justificando o distanciamento do mínimo legal como medida de retribuição e prevenção criminal.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, conjuntura detalhadamente esclarecida por magistério de Guilherme de Sousa Nucci
1
. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o envolvido fez uso demasiado de bebida alcoólica, de quase 4 vezes além do permitido pela legislação de trânsito, além do fato de que o atropelamento causou dores excessivas à vítima diante das múltiplas lesões ocasionadas, todas descritas no laudo necroscópico, visto que foi arremessada, e não contou com nenhum socorro por parte do acusado, tudo a demonstrar uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3.
A conduta social "refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social

(HC n. 298.130/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)" (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AGRG nos EDCL no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Na hipótese, a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social fundou-se no fato do acusado, após ser informado que havia atropelado uma pessoa por uma das testemunhas, preocupou-se apenas com o dano material ocasionado em seu veículo, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. 4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos e 11 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (conduta social e circunstâncias do delito) na exasperação da penabase, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025) - destaquei

Assim, mantém-se a valoração negativa da conduta social, visto que o comportamento do réu na comunidade é altamente reprovável. Conforme os autos, o recorrente é conhecido pelo envolvimento com práticas criminosas em Bebedouro, sendo apontado como um dos líderes do tráfico local e possuindo o hábito de andar armado. Esse histórico de delinquência foi confirmado pelo depoimento do Delegado de Polícia em Plenário, o que evidencia um estilo de vida voltado ao crime e justifica a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo, em que se pleiteava a absolvição do agravante ou a revisão na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para rediscutir a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que deixa de se verificar na espécie, conforme o art. 105, I, c, da CF/1988 e a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça. 4. A alegação de valoração negativa da culpabilidade não foi objeto de impugnação no acórdão impetrado, configurando indevida supressão de instância quanto a esse ponto.
5. A conduta social foi negativamente valorada com base no comportamento do réu no seio da comunidade, comprovada pela sua vinculação à organização criminosa, conhecida por Primeiro Grupo Catarinense (PGC), o que demonstra elevada periculosidade e justifica a exasperação da pena-base.
6. Os motivos do crime foram fundamentadamente considerados desfavoráveis, uma vez que o agente buscava lucro fácil e manutenção de vício em entorpecentes, o que se descaracteriza elemento típico do delito de integrar organização criminosa. 7. No presente caso, deixa de verificar-se ocorrência de bis in idem, tampouco utilização de elementares do tipo penal para majorar a pena-base. IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

(STJ, AgRg no HC n. 977.798/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
- destaquei

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
2

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento dos delitos.

Com efeito, o fato de o crime ter sido executado por volta das 14 horas, em plena luz do dia, e em via pública, nas proximidades de um campo de futebol e de uma escola, revela um altíssimo nível de ousadia e certeza de impunidade por parte do recorrente. Essa execução em local e horário de natural circulação de pessoas expôs a coletividade a um risco concreto, desbordando da gravidade inerente ao tipo penal de homicídio e justificando plenamente a exasperação da pena-base neste vetor.

Nessa linha de intelecção, colaciono o precedente abaixo:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REVISÃO CRIMINAL . REDISCUSSÃO DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I . Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime em razão do modus operandi empregado, especificamente por ter sido praticado à luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas, expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes. II. Questão em discussão2 . A questão em discussão consiste em saber se a prática de crime em local de grande circulação de pessoas e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. III. Razões de decidir3.
A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta.
4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso. 5. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade ou proporcionalidade .IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1 . A prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade".Dispositivos relevantes citados: CP, art . 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 587.995/AC, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1 .781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j . 14.05.2019.

(STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024) - destaquei

As
consequências
extrapenais, por seu turno, foram consideradas graves pelo fato de a vítima ter deixado uma filha menor de idade.

Neste ponto, vale mencionar entendimento jurisprudencial de que “
o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

O C. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do Julgador, analisando-se o processo dosimétrico,
não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante
, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar.

Dessa forma,
impõe-se o redimensionamento da pena-base
.

Adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de homicídio qualificado, que se mostra mais adequado e proporcional, impõe-se o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância judicial. Assim, fixo a
pena-base
em
23
(
vinte e três
) anos
e 3 (três) meses
de reclusão
.

Na segunda fase, constata-se a escorreita operação efetuada pelo juízo de origem ao promover a compensação entre a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP). Sendo assim, a pena intermediária permanece em
23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na terceira fase, não incide qualquer causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Desse modo, considerando o
quantum
da pena aplicada, impõe-se a manutenção do regime inicial
fechado
, com fulcro no artigo 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso
interposto
,
para, nesta parte,

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença, para redimensionar a pena de
LUAN LACERDA RAMOS
para 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

É como voto.

1
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389

2

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.